Tribunal: TJDFT
Processo: 0702026-84.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0702026-84.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA, REAL DISTRIBUIDORA E LOGISTICA LTDA AGRAVADO: WF COMERCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por REAL DISTRIBUIDORA E LOGÍSTICA LTDA. contra a decisão proferida nos autos da ação de sustação de protesto no 0707998.27.2024.8.07.0014, que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência destinada à suspensão do protesto em seu nome até o trânsito em julgado da demanda (Id 208063730 – origem). Argumenta que há contrato firmado entre as partes, a abranger todas as lojas que integram o Grupo Vivendas, dentre elas a SV ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA e a WF COMÉRCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA., as quais possuem mesmo sócio administrador, e-mail para contato e endereços em que funcionam as unidades do supermercado Vivendas. Expõe que é distribuidora de produtos cosméticos e medicamentos; que possui acordo comercial com o Grupo agravado; que há previsão de retorno de 5% sobre as aquisições de mercadorias pela rede, a ser apurado até o 1o dia útil do mês e adimplido até o 10o dia; que há previsão de que, não havendo a quitação no prazo estipulado, haverá desconto automático nos próximos títulos ao fornecedor pelo comprador. Discorre que cumpriu integralmente suas obrigações, inclusive obtendo carta de quitação. Alega que, todavia, a agravada emitiu duplicata no importe de R$ 346.839,21 e a enviou para protesto, não havendo, contudo, que se falar em prorrogação ou inadimplemento, especialmente diante da previsão, se o caso, de desconto automático em meses posteriores. Defende possuir os requisitos para a concessão da tutela de urgência, especialmente diante da possibilidade de ter seu nome maculado, com perda de crédito e prejuízo à continuidade do negócio. Aduz prestar caução real para garantia dos pedidos da tutela pretendida, mediante depósito em juízo do valor do título protestado, a fim de evitar maiores prejuízos. Requer a tutela antecipada recursal para suspender o protesto e, no mérito, a reforma da decisão para conceder a tutela de urgência voltada à suspensão do protesto até o julgamento da demanda. Preparo recolhido (Id 63066920/63066921). Brevemente relatado. Decido. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em que pese as alegações do agravante, não se vislumbra, ao menos nesse momento recursal e em análise superficial, uma inequívoca demonstração do direito a ensejar a imediata sustação do protesto. Nota-se, inicialmente, que o documento referente ao protesto efetuado por WF COMÉRCIO VAREJISA DE ALIMENTOS, no valor de R$ 346.576,49, não traz informação clara quanto à efetiva origem (id 207581036 – origem), de modo a permitir verificar se o débito encontra-se, de fato, especificamente vinculado ao contrato ora mencionado pela autora-agravante, inclusive firmado com pessoa jurídica diversa (SV COMÉRCIO VAREJISTA DE ALIMENTOS LTDA.-EPP – Id 207581022 – origem), sem qualquer menção expressa à WF COMÉRCIO VAREJISTA. Já os comprovantes de pagamentos realizados pela autora-agravante foram todos destinados à empresas distintas da ré, ora agravada (Id 207581012/207581018 - origem). Por seu turno, os termos de quitação também foram emitidos por representante da empresa SV ATACADISTA (Id 207581030/207581032), não se sabendo ao certo se possui ingerência e alcance sobre créditos e débitos relativos à pessoa jurídica distinta que promoveu o protesto, WF COMÉRCIO VAREJISTA. Nesse quadro, nesse momento recursal, nota-se inexistir elementos probatórios aptos a demonstrar, de modo indene de dúvidas, a efetiva relação comercial entre as partes, a verdadeira origem do débito protestado e a inexistência de inadimplemento a ensejar a restrição, inviabilizando a imediata ordem de sustação do protesto em análise em sede de antecipação de tutela recursal. ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido de tutela antecipada recursal. Dê ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. Desnecessária contrarrazões ante a ausência de citação. I. Brasília-DF, 21 de agosto de 2024. ANA CANTARINO Relatora